Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719563-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIS DE SOUZA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Após o julgamento da Apelação Criminal (ID 60495437), ocorrido em 20/06/2024, a Defesa apresentou petição requerendo a suspensão do processo até o exame de Habeas Corpus impetrando perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 62347467). Não há nada a prover, no entanto, tendo em vista que o recurso já foi julgado por esta Corte de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator